Tribunal: TJSP
Processo: 0021893-43.2012.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Homicídio privilegiado – Decisão condenatória que não está em manifesta contrariedade aos elementos de convicção colhidos nos autos – Legítima defesa não autenticada – Animus necandi evidenciado – Afastamento, contudo, da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – Pena que merece reparo – Regime inicial de cumprimento da pena que deve observar o disposto no

Ementa:
Homicídio privilegiado – Decisão condenatória que não está em manifesta contrariedade aos elementos de convicção colhidos nos autos – Legítima defesa não autenticada – Animus necandi evidenciado – Afastamento, contudo, da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – Pena que merece reparo – Regime inicial de cumprimento da pena que deve observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal - Circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado - Gravidade e consequências do delito normais à espécie - Adequação do regime intermediário para o início do desconto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021893-43.2012.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante DANIEL
GOMES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Diante do
exposto, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a
qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a
defesa da vítima, reduzindo a apenação para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, bem como para fixar a regência semiaberta para o desconto da
aflitiva; mantém-se, no mais, a r. decisão hostilizada. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021893-43.2012.8.26.0320 -Voto no 14963
2
Voto no 14963
Apelação n.o 0021893-43.2012.8.26.0320
Homicídio
privilegiado

Decisão
condenatória que não está em manifesta
contrariedade aos elementos de convicção
colhidos nos autos
Legítima defesa não
autenticada Animus necandi evidenciado
Afastamento, contudo, da qualificadora do
emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima
Pena que merece reparo
Regime
inicial de cumprimento da pena que deve
observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o do
Código Penal - Circunstâncias judiciais
favoráveis
ao
acusado
-
Gravidade
e
consequências do delito normais à espécie -
Adequação do regime intermediário para o
início do desconto
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 353/355) que,
depois de submetido DANIEL GOMES BARBOSA ao Conselho de Sentença,
condenou-o a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por
incurso no artigo 121, §1o e §2o, inciso IV, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado (fls. 367/375). Sustenta, em apertada
síntese, que a decisão condenatória proferida pelos jurados é manifestamente
contrária às provas conquistadas nos autos. Pretende, assim, a absolvição, porquanto
teria agido sob o manto da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da
causa de diminuição em grau máximo, bem como a fixação de regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado.
Respondido o recurso (fls. 378/388), opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 395/407).
É o relatório.
Inicialmente, importa ressaltar que os crimes dolosos contra a vida têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021893-43.2012.8.26.0320 -Voto no 14963
3
como juízo natural, por força do que reza o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da
Constituição Federal, o Tribunal do Júri. Recursos que tais, pois, sofrem redução na
matéria devolvida à apreciação do Tribunal.
Desta feita, no que toca à contrariedade à prova dos autos, apenas a
decisão dos jurados que esteja de todo divorciada dos elementos conquistados
justifica a irresignação, conforme se infere dos termos peremptórios empreendidos na
redação do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
E, como se verá adiante, a decisão vergastada não está apartada dos
elementos de convicção, a impedir o acolhimento do pedido defensivo subsidiário de
submissão do réu a novo julgamento.
No particular, DANIEL GOMES BARBOSA foi pronunciado como
incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a Júri
Popular, porque, em tese, no dia e local mencionados na denúncia, agindo mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima e com manifesta vontade de matar,
utilizando-se de uma arma branca, desferiu golpes contra Luciano Aparecido da
Silva, produzindo-lhe lesões corporais que resultaram em sua morte.
A materialidade do delito de homicídio veio demonstrada pelo laudo
necroscópico de fls. 59/63, laudo pericial do local dos fatos (fls. 68/74), laudo do
exame da faca utilizada na empreitada criminosa (fls. 85/86) e pela prova oral
coligida aos autos.
A autoria delitiva é igualmente certa.
Interpelado em plenário, o acusado confessou parcialmente a prática que
lhe foi imputada; disse, todavia, que agiu em legítima defesa de seu genitor.
Historiou que estava dormindo quando sua irmã o acordou de forma abrupta,
informando ter sido agredida pela vítima. Ela contou que Luciano também teria
batido em seu pai e saído para buscar uma arma, visto que queria matá-los. Levantou-
se e seguiu juntamente com seu irmão e seu pai até a casa dos pais da vítima. Levou
consigo uma faca. Logo na chegada, Luciano passou a agredir seu pai, e, diante dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021893-43.2012.8.26.0320 -Voto no 14963
4
situação, desferiu-lhe uma única facada. Matheus, seu irmão, tentou segurar seu pai
enquanto ele pedia para que a vítima parasse de bater no genitor; porém, como ela
não parou, deu-lhe uma facada, cessando, assim, as agressões (cf. mídia digital).
Sem sucesso nas escusas propostas, no entanto.
A testemunha Matheus Gomes Barbosa, irmão do réu, recordou o
sucedido. Houve discussão entre a vítima e sua irmã e ouviu quando Luciano afirmou
que buscaria uma arma ao sair. Seguiram, então, até a casa da vítima: o
testemunhante, o réu e seu pai. No local, Luciano e seu pai começaram a brigar.
Tentou a todo custo separá-los, mas não viu o momento em que o réu desferiu a
facada na vítima; aliás, sequer sabia que seu irmão portava uma faca (cf. mídia
digital).
A seu turno, Joel da Silva, pai da vítima, complementou a respeito. Seu
filho reportou-lhe briga com a esposa e que seu sogro interveio, partindo contra si
com um facão e que viria atrás de si. E, de fato, chegaram à sua casa o réu, seu irmão
e seu pai, sendo que Daniel portava uma faca. Iniciou-se uma briga entre seu filho e
o sogro dele, com agressões mútuas. E, em razão de Daniel portar uma arma
adentrou na casa para pegar um pedaço de pau, ocasião em que seu filho foi
esfaqueado e veio a óbito (cf. mídia digital).
Na mesma toada, o depoimento da testemunha Santina Raymundo da
Silva, mãe de Luciano. Contou que o filho disse ter brigado com a família da esposa
e que queria uma arma, já que o sogro e cunhados viriam atrás dele. Em seguida
chegaram à sua casa o réu, o irmão dele e o pai, sogro da vítima. Ouviu alguém dizer
que Daniel estava armado. Logo em seguida percebeu que seu filho havia sido
esfaqueado, caindo defronte a casa, local em que morreu (cf. mídia digital).
Juraci Quirino Barbosa, sogro da vítima, contou ter presenciado Luciano
empurrando sua filha contra a parede, razão pela qual brigou com a vítima. Luciano
saiu do local, afirmando que buscaria uma arma para matar tanto ele como sua filha;
assim, juntamente com seus filhos, foi até a casa dos pais do genro. Mal chegou e
Luciano já o chamou para briga, começando uma contenda, não tendo visto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021893-43.2012.8.26.0320 -Voto no 14963
5
momento em que o réu desferiu a facada em Luciano, porquanto estava de costas.
Aduziu, por fim, que viu a vítima correndo para o interior da casa, ocasião em que a
mãe dele afirmou que havia caído sem vida (cf. mídia digital).
Já Graziela Gomes Barbosa, detalhou os fatos: a vítima chegou em casa
drogada e iniciou uma discussão consigo, quando foi empurrada e jogada ao solo.
Seu pai presenciou os fatos e foi tirar satisfações com a vítima, momento em que
Luciano o agrediu. A vítima saiu do local, declarando que voltaria para matá-los. Seu
pai e seus irmãos foram até a casa dos pais de seu esposo, mas ela não os
acompanhou. Ficou sabendo da morte de Luciano posteriormente, quando na casa de
uma amiga. Não viu os irmãos e o pai voltarem (cf. mídia digital de fl. 358).
A endossar o aquilatado, Marinés Rosa dos Santos, vizinha da mãe da
vítima, disse ter visto o ofendido chegar a casa após ter discutido com a esposa.
Presenciou, também, a chegada do réu, seu irmão e seu pai na casa de Luciano,
ocasião em que iniciaram uma discussão, com agressões. Por fim, observou quando a
vítima saiu do local, caiu e alguém gritou que estaria morrendo. Não viu o momento
da facada (cf. mídia digital).
Cláudia Sanchez Batista Reis, também vizinha, declarou ter visto o réu,
seu pai e irmão chegarem ao local, iniciando uma discussão com a vítima. Não
presenciou o momento da facada, pensando, inclusive, que a vítima havia adentrado a
casa para buscar alguma arma; mas, na verdade, havia sido ferida. Disse que seu
marido observou que o réu portava uma faca (mídia digital de fl. 358)
Assim, conclui-se que a tese de legítima defesa não encerra tese
inquestionável, o bastante para ser desconsiderada.
Não há evidência clara de que o ofendido estivesse armado. A própria
narrativa conduzida pelo réu em plenário confirma tal circunstância. O próprio não
divisou arma alguma na posse da vítima. Aliás, o arcabouço probatório converge
para a certeza de que o acusado agiu sem que a vítima tenha esboçado qualquer
ameaça real e iminente contra sua integridade física ou de seu genitor.
Ademais, a região atingida
veia subclávia esquerda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021893-43.2012.8.26.0320 -Voto no 14963
6
considerada vital, torna inadmissível a tese da legítima defesa, como se
observa da conclusão do laudo pericial: “choque hipovolêmico, em
consequência de anemia aguda, decorrente de hemorragia interna, devido a
lesão de veia subclávia esquerda provocada por ferimento pérfuro-cortante
em região infraclavicular esquerda” (fl. 62)
Bem de ver, pois, que a prova produzida nos autos trouxe elementos de
convicção aptos a suportarem a tese prevalente ao Conselho de Sentença, e que
merece, tendo em conta o Princípio da Soberania dos Vereditos, ser prestigiada.
Imiscuir-se, a esta altura, no conceito de suficiência, importaria malferir
o princípio do juiz natural. O que se faz, no momento, é apenas prospectar se há ou
não o confronto da r. decisão com as provas conquistadas, e ele de fato inexistiu, pelo
que a irresignação não se sustenta.
Repise-se, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a
ensejar a anulação do Júri e a afastar a soberania de sua decisão, é aquela que não
tem apoio em prova nenhuma; é aquela proferida ao arrepio de tudo quanto mostram
os autos; é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, um único dado
indicativo do acerto da conclusão adotada. Não é, ao contrário, aquela que se assenta
em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores
razoavelmente evidenciados pela prova.
Tanto que o sapientíssimo ESPÍNOLA FILHO, citando antigo acórdão
do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo Ministro Orozimbo Nonato, já advertia
que o âmbito de alcance e pertinência do apelo contra decisões do Tribunal do Júri
não é tão dilatado quanto o que se admite em face da sentença do juiz singular. Ao
Conselho de Sentença “é-lhe assegurado o privilégio de escolher, na prova feita,
aquilo a que dispensar consideração, desprezando o mais; tão somente quando o
veredicto do tribunal leigo é arbitrário, porque se dissocia integralmente da prova
dos autos, isto é, não há qualquer elemento de prova, que ampare, que apóie a
solução adotada, surge a possibilidade de, repelindo o arbítrio, entrar o tribunal de
recurso no mérito... Destarte, a reforma só se justifica na ocorrência de patente
error in judicando” ('Código de Processo Penal Brasileiro Anotado', vol. 6, pag.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021893-43.2012.8.26.0320 -Voto no 14963
7
146).
Em síntese, o tribunal popular encampou tese que encontra suporte em
segmento lógico da prova coligida; a decisão jamais poderá ser considerada
aberrante, única hipótese em que caberia cassá-la. Incabível, portanto, a realização de
novo julgamento.
Contudo, no que se refere à qualificadora prevista no inciso IV, § 2°, do
artigo 121 do Código Penal, entendo que não foi autenticada, sendo de rigor seu
afastamento.
É certo que as testemunhas presenciais, que acompanhavam o réu, sequer
foram capazes de perceber o momento em que ele empunhou a arma branca e
desferiu a facada.
Porém, não se pode conferir “surpresa” na ação do réu, que se dirigiu
juntamente com seu irmão e pai até a casa do ofendido, após ele ter se envolvido em
agressões contra a mulher, afirmando que retornaria armado para agredi-la, bem
como a seu genitor.
Não há, nesse contexto, espaço para a incidência do agravamento, dados
os fatos precedentes e até a dinâmica ditada, que autorizou o juiz natural a conceber
incidente a minorante da injusta provocação da vítima.
A reprimenda, diante do afastamento da qualificadora, comporta
correção.
A basal deve ser fixada no mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão.
Na segunda etapa, inexistem agravantes a serem consideradas e a
atenuante de menoridade relativa do réu (nascido em 03.05.1992 documento de fl.
34), de acordo com a Súmula 231 do STJ, não poderia levar à pena aquém do
mínimo, razão porque permanece inalterada.
Na derradeira fase, por força do reconhecimento, pelo E. Conselho de
Sentença, da circunstância prevista no parágrafo 1o do artigo 121 (domínio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021893-43.2012.8.26.0320 -Voto no 14963
8
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima), o redutor foi
corretamente aplicado na fração de 1/4 (um quarto), percentual bem justificado na
origem, conforme trecho a seguir reproduzido: “Esta redução não foi feita no
patamar máximo em razão de que embora a vítima estivesse em embate físico com o
pai do réu, ainda havia a presença de um outro irmão do acusado, havendo a
possibilidade de que este também fizesse cessar a contenda” (fls. 354).
É dizer, considerou o Juiz Presidente do Tribunal do Júri que a
intensidade do domínio do réu pela violenta emoção foi atenuada pela presença de
seu consanguíneo na cena delitiva, o qual poderia lhe auxiliar a fazer cessar as
agressões perpetradas pela vítima contra o genitor comum. A propósito, o próprio
réu, em plenário, admitiu que antes de golpear a vítima, seu irmão Matheus tentou
segurar seu pai, enquanto ele pedia para que a vítima parasse agredir seu genitor.
Tais particularidades, pois, devem repercutir no dimensionamento da
sanção, pelo que reputo justo o percentual aplicado, não merecendo retoques.
Deste modo, resulta a pena, em definitivo, em 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.
E também comporta correção o julgado no que se refere ao regime de
desconto da aflitiva.
Não, contudo, a fim de que se estabeleça a regência aberta, já que a
investida, com dolo de ceifar a existência, merece reprovação à altura.
Trata-se, afinal, de réu primário, que não ostenta antecedentes
desabonadores. Ademais, o crime foi praticado no já distante ano de 2012,
inexistindo notícias, até aqui, de novas incursões infracionais, pelo que não seria o
caso, a esta altura, de imposição do regime mais severo.
Assim, considerando-se o quantum aplicado, e com vistas ao que dispõe
o art. 33, § 2o e 3o da lei penal, mais adequado no caso o intermediário, a dar resposta
bem dimensionada ao ataque promovido.
Lado outro, submetido ao labor e fora do sistema penitenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021893-43.2012.8.26.0320 -Voto no 14963
9
convencional, terá ele melhores condições de regeneração, sem que se descuide de
seu monitoramento.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a
defesa da vítima, reduzindo a apenação para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, bem como para fixar a regência semiaberta para o desconto da aflitiva;
mantém-se, no mais, a r. decisão hostilizada.
MARCELO GORDO
Relator